Tribunal: STF
Processo: HC 256330
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 1.003.530.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a custódia preventiva anteriormente decretada.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da paciente.



    Aduz que “a manutenção da prisão preventiva se deu sem qualquer fundamentação em elementos concretos do delito e da periculosidade social da paciente, não ressaindo dos autos elementos bastantes indicando a periculosidade social, a demonstrar o efetivo risco à ordem pública, não justificando, assim, a aplicação da cautelar extrema”. Afirma que “a paciente é primária, sendo a sua primeira incursão na seara criminal, é radicada e trabalhava em uma farmácia no distrito da culpa antes de ser presa, é mãe de dois filhos, menores de 12 anos incompletos”, destacando que “a necessidade do cuidado materno para o desenvolvimento das crianças, especialmente nos primeiros anos de vida é indene de dúvida e está previsto na Lei, que deve ser cumprida”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, por ser questão de direito e da mais lídima Justiça, superando-se a 691/STF, requer-se: 



    1) Seja concedida a ordem liminarmente no presente writ, com a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, comunicando-se a decisão ao Juízo de origem para o cumprimento, e no julgamento do mérito, a confirmação da liminar;



    2) Se porventura, não for este o entendimento de Vossa Excelência, em homenagem ao postulado do livre convencimento motivado, requer-se alternativamente (i) a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, entre as quais, comparecimento periódico ao juízo processante.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente